Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e condenou o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faça parte, sob pena de configurar confusão entre credor e devedor (Súmula 421/STJ). A autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.